Tribunal: TJMT
Processo: 0005794-12.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005794-12.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 699.434.271-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALITA NAIARA SILVA BENTO - CPF: 034.480.541-78 (VÍTIMA), Lucas Dias de Jesus Ferreira (VÍTIMA), LUCAS DIAS DE JESUS FERREIRA - CPF: 067.346.541-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005794-12.2020.8.11.0004

APELANTE: LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
:
I)
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – IRRELEVÂNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL APENAS NA FASE JUDICIAL;
II)
ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI COAGIDO PSICOLOGICAMENTE A REALIZAR NOVAS DECLARAÇÕES – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE NÃO CONFESSOU TER COMETIDO TODOS OS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA, MAS APENAS UM DELES –
III)

ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
RECONHECIMENTO QUE SE ALIA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO
–
MÉRITO
:

IV)
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS, ALIADA À CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA CONFIRMADA PELAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE DE
AMBOS OS CRIMES
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA DE FORMA IDÔNEA [MAUS ANTECEDENTES] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL –
QUANTUM
REDIMENSIONADO – PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO, ALIADO À PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
PREQUESTIONAMENTO – MERA CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença de defensor para acompanhar a oitiva do réu somente é obrigatória na fase judicial, “
inexistindo nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento [...], sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
[STJ, HC n. 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5
a
Turma, DJE 10/05/2018].

Não prospera a alegação de nulidade da delação extrajudicial do réu por ter sido supostamente obtida por coação dos policiais civis, se não houve comprovação nos autos nesse sentido, sobretudo quando o agente não confessou a autoria de todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia, mas apenas de um deles.

A participação do réu na empreitada criminosa não foi revelada apenas por seu reconhecimento fotográfico concretizado em sede policial, mas pelas provas produzidas na instrução processual.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de receptação diante da confissão do agente, sobretudo quando foi flagrado na posse do veículo, sem nenhuma documentação ou identificação de propriedade e que também foi reconhecido e utilizado por ele na execução do outro delito que lhe é imputado na denúncia.

Demonstrado que o apelante tomou para si uma tarefa visando o sucesso da empreitada criminosa, auxiliando terceiro a subtrair os pertences da vítima, fica caracterizado o concurso de agentes, que, no caso do roubo, incide na forma da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Há motivação idônea para fixar as penas-bases acima do mínimo legal ao desvalorar os maus antecedentes do agente; contudo, se constatado a desproporcionalidade nos aumentos, deve-se reduzi-los a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Mostra-se injustificável a pretensão do réu de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento e a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005794-12.2020.8.11.0004

APELANTE: LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 5794-12.2020.811.0004), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelos crimes dos artigos 157, §2º, II, e 180, ambos do Código Penal. Por fim, absolveu o coacusado, MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, do cometimento do roubo, em razão da ausência de provas de sua participação no delito.

Em suas razões, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade do inquérito policial, uma vez que:
1)
não estava assistido por seu defensor no segundo depoimento prestado em sede extrajudicial;
2)
suas declarações foram obtidas mediante coação psicológica por parte dos policiais civis;
3)
sua identificação, realizada
por uma das
vítimas em sede policial, não respeitou as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula sua absolvição, aduzindo que não há provas suficientes
d
a autoria de
ambos os crimes
. Subsidiariamente, pede a readequação das penas-bases, sob o argumento de que a vetorial atinente aos “antecedentes” foi valorada de forma desproporcional; a extirpação da majorante do concurso de pessoas; a revogação da prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado do recurso em liberdade.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, dos artigos 59, 157, §2º, II, 180, todos do Código Penal; 5º, LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal; e 155, 156, 157, §1º, 226 e 286, VII, todos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 75289955].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do
apelo
defensivo, apenas para reajustar a exasperação das penas-bases, readequando a fração aplicada para 1/6 (um sexto) [doc. digital n. 75289955].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 85930986].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005794-12.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES DE NULIDADE: 1) AUSÊNCIA DE DEFENSOR DURANTE A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL.

O apelante sustenta haver nulidade no inquérito policial em razão de não lhe ter sido oportunizado comunicar seu defensor para participar do seu interrogatório extrajudicial.

Não procede a preliminar brandida.

Primeiro porque, diferentemente do que alega, a presença do Defensor Público ou do advogado se faz
obrigatória apenas na fase judicial
, sendo prescindível durante o interrogatório extrajudicial, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [Precedentes: HC 598.525/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020; RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019; HC 362.452/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016].

Depois, eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não geram a nulidade do processo, notadamente porque não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa nesta fase, por se tratar de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitorial e que tem por objetivo a colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade de um delito, para formar a
opinio delicti
do órgão de acusação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...] VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE [...] Assente nesta eg. Corte que, verbis: "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017) [...]”
(STJ, AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

2) DECLARAÇÕES OBTIDAS MEDIANTE COAÇÃO PSICOLÓGICA POR PARTE DOS POLICIAIS CIVIS.

A defesa tenta desqualificar o segundo interrogatório extrajudicial do apelante sob a assertiva de que foi realizado de forma involuntária e que as declarações nele contidas foram obtidas mediante coação psicológica por parte dos policiais civis.

Pelos documentos coligidos é possível observar que no momento de sua prisão – ocorrida no dia 1º de agosto de 2020, na cidade de Barra do Garças/MT –, o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 75289955).

Em 6 de agosto de 2020, quando já se encontrava recolhido na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, o apelante foi novamente interrogado, ocasião em que narrou a dinâmica dos fatos e confessou ter participado do roubo contra a vítima, TALITA NAIARA SILVA BENTO, na companhia de um indivíduo alcunhado de Maranhão; contudo, negou ter sido o responsável pela subtração da motocicleta do ofendido, LUCAS DIAS DE JESUS FERREIRA, acrescentando que o próprio Maranhão foi quem apareceu com o veículo. Por fim, asseverou que, após o roubo, “ajeitou” a venda da motocicleta e que estava na posse do veículo quando os policiais militares realizaram sua abordagem.

A despeito dos alaridos defensivos, a preliminar arguida foi rechaçada na sentença condenatória, com os seguintes fundamentos, os quais adoto como razões deste voto:

“[...] No que se refere à entrevista posterior – já que no primeiro interrogatório ele fez o uso do direito constitucional ao silêncio – ao ser abordado na Cadeia Pública pelos policiais que iriam entrevista-lo sobre outros crimes,
[o apelante]
acabou informando que o Maranhão participou
[do roubo]
[...] e relatou que participou desse crime, dando detalhes; porém a Defensoria posteriormente alega tortura. Ora! Eu reputo uma alegação muito grave porque envolve não só os policiais [...] civis que foram ouvir o detento, mas também a responsabilidade dos próprios agentes prisionais que são garantes [...]. Interessante que os policiais infelizmente normalizam os argumentos que lhes são imputados,
[sob o argumento de que a tortura]
é uma tática comum feita pela defesa, mas não é só isso, ao imputar o crime de tortura infere-se que houve
[também]
permissão da Direção da Cadeia [...], aliás

[...] o Diretor da Cadeia orienta seus agentes de que quando um preso é ouvido eles continuam sendo responsáveis pelo que acontece lá dentro, ele não pode simplesmente falar: ‘use a sala, fechem-se os ouvidos e as portas’. Aliás, os policiais civis falaram que existiam policiais penais junto naquele momento [...] e
[a acusação]
não foi tuda confirmado
[pelo acusado]
. A manifestação de vontade [...] do réu, naquele momento, no sentido de falar: ‘esse crime eu não cometi, mas esse crime eu cometi’, [...] ao que parece no documento
[termo de interrogatório]
, houve aceitação
[do réu]
[...] e a confissão feita como elemento de informação não tem apenas os elementos trazidos pela
[vítima]
TALITA [...], mas tem elementos estranhos ao que ela sabia, quais sejam, onde que foi
[a receptação]
, onde
[o agente]
pegou a moto, a TALITA disse que foi vítima de um roubo [...], as informações aqui
[descritas no termo de interrogatório mostram que]
o LUIZ CARLOS falou por espontaneidade dele e ele, inclusive, negou outros crimes [...]. Os policiais civis ouvidos falaram que ele confessou, nada lhe foi forçado e que não cometeram crimes [...]
[sem falar que]
o próprio LUIZ CARLOS detalha como se deu toda a ação criminosa [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 337453 - 9P (12).mp4).

Depois, segundo entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, se o agente alega ter sofrido coação física ou psicológica por parte dos policiais, “
deveria a defesa, tão logo fosse possível solicitar [...]
a instauração do competente procedimento investigatório, de modo que a sua inércia e a inexistência de elementos objetos de prova afastam a plausibilidade de sua versão
”
[Ap 13096/2012, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 21/03/2014].

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o apelante, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, a prática dos crimes de roubo – majorado pelo concurso de pessoas –, praticado contra a vítima, TALITA, e de receptação em desfavor do ofendido, LUCAS.

A denúncia foi assim colocada:

“
[
...
] FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31

de julho de 2020, no período matutino, neste Município de Barra do Garças/MT,

o denunciado LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA conduziu, em proveito

próprio e alheio, 01 (uma) motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, cor preta,

ano 2017, placa QCM-6622, avaliada em R$ 7.601,00 (sete mil, seiscentos e

um reais – fl. 46-IP), pertencente à vítima Lucas Dias de Jesus Ferreira e que

havia sido subtraída durante um furto ocorrido na madrugada daquela data (no

estacionamento da empresa “Friboi”, Bairro Jardim Amazônia, nesta cidade),

conforme Boletim de Ocorrência à fl. 26-IP, estando ele plenamente ciente da

origem ilícita de tal objeto.

Sobressai das investigações que, após o furto, o denunciado LUIZ CARLOS recebeu aquele veículo automotor (que estava sem placa de

identificação e farol), do denunciado MIKAEL JACSON, o qual, por sua vez, havia obtido de terceiro na cidade de Aragarças/GO.

Logo depois, estando na posse daquele bem, mesmo sem

obter qualquer documento que comprovasse a sua licitude, o denunciado LUIZ

CARLOS passou a utilizá-lo, oportunidade que conduziu a motocicleta por esta

urbe na companhia de MIKAEL JACSON, objetivando a prática de crimes.

FATO 02:

Consta dos autos, ainda, que, no dia 31 de julho de 2020,

por volta de 12:00 a 12:40hs, na Rua Carajás, próximo à Prefeitura Municipal,

Centro, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante

violência e grave ameaça à vítima Talita Naiara Silva Bento, 01 (uma) bolsa

contendo documentos pessoais, chaves e cartões bancários. Posteriormente, a res foi localizada e entregue a quem de direito.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, os denunciados

trafegavam com a sobredita motocicleta (conduzida por LUIZ CARLOS) pela

Rua Carajás, quando abordaram repentinamente a vítima, que caminhava na

mencionada via pública.

Ato contínuo, eles anunciaram o roubo e exigiram, em tom

de ameaça, que a ofendida entregasse a sua bolsa e o seu aparelho celular, porém, ela gritou por socorro e tentou fugir.

Diante disso, o denunciado MIKAEL JACSON (que ocupava

a posição de passageiro) desceu da motocicleta e simulou que estava armado,

colocando a mão na cintura, e tomou forçadamente a bolsa da ofendida, asseverando que “seria pior se ela resistisse”.

Inclusive, nesse momento, o denunciado MIKAEL JACSON desferiu um soco no tórax da vítima e tentou retirar-lhe o seu aparelho celular (marca Samsung, modelo A20, cor azul, avaliado aproximadamente em R$

1.640,00 – mil, seiscentos e quarenta reais), mas não logrou êxito. Já o denunciado LUIZ CARLOS permaneceu na direção do veículo, a fim de garantir a fuga e

assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Empós a subtração, os denunciados fugiram sentido ao Município de Aragarças/GO, onde abandonaram a bolsa da vítima.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao serem repassadas as características dos suspeitos e da motocicleta, o denunciado LUIZ

CARLOS foi localizado na direção daquele veículo, realizando-se a prisão em

flagrante.

Saliente-se que a vítima reconheceu o denunciado LUIZ

CARLOS como sendo um dos autores do roubo, bem como reconheceu a

motocicleta utilizada por eles.

O denunciado LUIZ CARLOS, ao ser interrogado, admitiu a

prática do roubo na companhia do denunciado MIKAEL JACSON (fls. 57/60-IP).

Registre-se que ambos são contumazes violadores da lei

penal, sobretudo em crimes contra o patrimônio (Certidões de Antecedentes

Criminais em anexo) [...]”
(doc. digital n. 75289955).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou LUIZ CARLOS à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelos crimes dos artigos 157, §2º, II, e 180, ambos do Código Penal.

Além disso, absolveu o coacusado, MIKAEL JACSON, do cometimento do roubo, em razão da ausência de provas de sua participação no delito.

Antes de tudo, convém salientar que, apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque o ato realizado na fase policial se trata apenas de um dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para a prolação do édito condenatório, e não a única prova produzida para comprovar a autoria delitiva.

A toda a evidência, ainda que se declarasse a nulidade da identificação levada a efeito nestes autos – o que, já adianto, não é o caso –, não caberia a nulificação do processo.

Digo isso porque, quando o reconhecimento [fotográfico ou pessoal] for o primeiro e, quiçá, o único elemento probatório coligido nos autos, não se põe dúvidas de sua relevância para a comprovação da autoria delitiva.

Geralmente, a vítima descreve as características físicas do(s) autor(es) do delito, e a autoridade policial apresenta a ela fotografias de possíveis suspeitos, apontando o suposto autor do delito, efetuando-se, em seguida, sua prisão.

Neste caso, quando a identificação não se mostrar segura e conclusiva, por certo haverá dificuldade para se comprovar a participação do reconhecido na empreitada delituosa.

Entretanto, no caso
sub examine
, o reconhecimento realizado em sede policial não foi o único elemento apto a corroborar o édito condenatório.

Segundo apurado na fase inquisitorial, em 30 de julho de 2020, LUCAS se dirigiu ao seu local de trabalho, conduzindo sua motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, cor preta, ano 2017, placa QCM-6622.

Após o término do expediente laboral – na madrugada seguinte –, notou que o veículo havia sido furtado, encontrando, próximo ao local onde estava estacionado, uma chave de fenda e a carenagem do farol quebrado.

No mesmo dia, por volta das 12h, na Rua Carajás, próximo à prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, a vítima, TALITA, teve sua bolsa – contendo documentos e pertences pessoais – subtraída, mediante violência e grave ameaça, por dois indivíduos que estavam numa motocicleta Yamaha, de cor preta, sem a placa de identificação e faltando um dos retrovisores.

Perante a autoridade policial, a ofendida descreveu as características dos suspeitos como sendo: “[um deles]
de cor morena, porte alto, magro e trajava camisa vermelha, calça jeans e tênis; já o suspeito que conduzia a motocicleta (...) era de cor morena, porte médio, magro e trajava calça jeans, camisa preta e tênis”
(doc. digital n. 75289955).

Após o registro do boletim de ocorrência e o repasse das informações acerca das características da motocicleta e dos assaltantes, os policiais militares lograram êxito em localizar e prender o apelante na posse do veículo. Além disso, checaram pelo número do motor e perceberam se tratar do automóvel subtraído da vítima, LUCAS.

Consta ainda que, no dia seguinte aos fatos, a ofendida, TALITA, dirigiu-se à 1
a
Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças/MT e reconheceu o apelante como sendo um dos autores do roubo e a motocicleta da vítima, LUCAS, como sendo o veículo utilizado pelos assaltantes.

Diferentemente do procedimento padrão usualmente adotado pela polícia, no caso o reconhecimento se deu após a prisão em flagrante do suspeito que estava na posse da motocicleta da outra vítima.

Além disso, há informações que após tê-lo reconhecido pessoalmente, os policiais mostraram uma fotografia dele à TALITA, que não teve dúvidas em reafirmar ter sido ele o responsável pela subtração de seus pertences.

Em outras palavras: a prova do envolvimento do apelante no crime perpetrado não se deu a partir do reconhecimento que ora se reclama a nulidade, mas de sua prisão em decorrência das diligências policiais.

Depois, apesar de o acusado não ter sido perfilado ao lado de outros indivíduos com características semelhantes, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Desse modo, se a prisão do réu partisse de reconhecimento incerto, e se não houvesse nenhuma outra prova de sua participação na empreitada criminosa, até se poderia questionar a condenação.

Entretanto, o acusado foi preso em flagrante delito, poucas horas depois da subtração dos pertences de TALITA, na posse da motocicleta de LUCAS, utilizada como apoio durante o crime patrimonial.

TALITA, quando auscultada em juízo, confirmou que reconheceu LUIZ CARLOS em sede policial, afirmando ter sido ele o indivíduo que desceu da motocicleta e lhe subtraiu seus pertences. Além disso, confirmou em juízo tê-lo identificado quando se dirigiu à Delegacia de Polícia.

No intuito de esclarecer o reconhecimento realizado, o juiz singular apresentou à vítima – via videoconferência – as fotografias de 3 (três) indivíduos e ela não titubeou em apontar a de LUIZ CARLOS como sendo o indivíduo que lhe “empurrou” e “pegou sua bolsa” (arquivo digital – nome da mídia: 337453 - 9P (2).mp4).

De toda sorte, ainda que desprezado o reconhecimento levado a termo, tanto em sede policial como em juízo, outras provas se mostram bastantes para firmar a condenação, quais sejam:
1)
as declarações dos policiais militares e investigadores de polícia;
2)
a confissão judicial do acusado;
3)
a localização da motocicleta utilizada no roubo na posse dele.

Os policiais civis, YASSER ISSA RAZEK SILVA e DIEGO DE MATOS, relataram que se dirigiram ao local onde LUIZ CARLOS estava preso, com o intuito de identificar o comparsa que o auxiliou no roubo praticado contra a vítima, TALITA. Disseram que o entrevistaram em uma sala da administração da Cadeia Pública, na presença de outros agentes prisionais e que, em nenhum momento, praticaram tortura psicológica contra ele. Asseveraram que o apelante, espontaneamente, confessou sua participação no roubo e que afirmou ter utilizado a motocicleta de LUCAS na empreitada criminosa; contudo, mencionou que seu comparsa já estava com o veículo quando se encontraram na cidade de Aragarças/GO e que foi apenas responsável por conduzi-lo à cidade de Barra do Garças/MT para praticarem o roubo. Por fim, declararam que tomaram ciência que a vítima reconheceu ele e a motocicleta utilizada na empreitada criminosa (arquivos digitais – nomes das mídias: 337453 - 9P (1).mp4, 337453 - 9P (15).mp4 e 337453 - 9P (16).mp4).

Os policiais militares, JAIME ALVES BRITO e FLÁVIO CAVALCANTE ARAÚJO LEAL, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, afirmaram que receberam informações sobre o furto da motocicleta de LUCAS e do roubo contra TALITA, e que o suspeito – com características semelhantes às repassadas pela vítima – estava transitando com um veículo similar nas cercanias do Bairro Nova Barra. Declararam que visualizaram o apelante próximo ao Motel Bariloche, na posse da motocicleta, razão pela qual procederam a sua abordagem. Disseram que checaram as informações do veículo no sistema informatizado da polícia e que constava a anotação como sendo produto de furto/roubo. Narraram que o indagaram sobre a propriedade da motocicleta e que ele relatou tê-la adquirido de um conhecido na cidade de Aragarças/GO para entregá-la na cidade de Novo Horizonte do Norte/MT; porém, não conseguiu identificá-lo e nem forneceu maiores detalhes sobre o local onde supostamente teria que deixá-lo. Por fim, asseveraram que as vítimas foram à Central de Atendimento, sendo que TALITA o reconheceu como sendo o indivíduo que subtraiu sua bolsa e LUCAS identificou sua motocicleta, a qual estava na posse dele (arquivos digitais – nome da mídia: 337453 - 9P (3).mp4 e 337453 - 9P (4).mp4).

A tudo isso, tem-se as confissões do acusado nas duas fases que foi interrogado.

Em sede policial, o acusado asseverou:

“
QUE se encontra preso na Cadeia Pública local; QUE após entrevista com o investigador de polícia da DERF, resolveu confessar que praticou o crime de roubo, ocorrido no dia 31/7/2020, nas imediações da Prefeitura Municipal [...]; QUE, perguntado se praticou o furto da motocicleta [...], informa que não foi o autor do furto dela; [...] QUE no dia do roubo que praticou com “Maranhão” [...] estava na cidade de Aragarças/GO na companhia dele, o qual estava com a motocicleta Yamaha [...] e disse ter comprado; QUE [...] vieram para a cidade de Barra do Garças, nisso almoçaram na casa da mãe do interrogado e quando estavam retornando para Aragarças/GO, estando o interrogando pilotando a moto [...] porque “Maranhão” não sabe pilotar direito, perto da Prefeitura [...] viu uma mulher caminhando com uma bolsa; QUE “Maranhão” pediu ao interrogando que parasse a moto na esquina [...] e foi em direção a mulher tomando a bolsa dela; QUE o interrogando continuou na direção da motocicleta e seguiram rumo a cidade de Aragarças/GO; [...] QUE após o roubo, “Maranhão”, ajeitou a venda da moto, nisso o interrogando veio trazê-la para um comprador que estava no Bairro Palmares, em Barra do Garças e ao estar quase entregando a moto foi preso por policiais militares, os quais o abordaram e informaram que a motocicleta que estava era produto de furto; QUE ao ser perguntado por quanto “Maranhão” comprou a moto diz que foi por um preço muito barato, cerca de R$ 80,00 a R$100,00 e não sabe por quanto ele estava vendo porque não ia pegar o dinheiro naquela hora [...]”
(doc. digital n. 75289955).

Em juízo, o réu declarou:

“
Réu: [...] eu estava com a moto sim, me fizeram uma proposta para trazer essa moto da cidade de Aragarças até aqui na cidade de Barra do Garças, mas até então eu não sabia que ela era produto de furto [...].

MP: Em relação ao roubo [...] então você confessa que praticou o fato?

Réu: Confesso em termos, confesso para que eu não receba uma pena maior.

MP: O que que você confessa então?

Réu: Eu confesso pela acusação que estou sendo acusado.

MP: Do que você está sendo acusado?

Réu: De um roubo.

MP: [...] e o que você confessa nesse roubo?

Réu: Eu confesso o que está escrito, o que o Ministério Público vem me acusar ué.

MP: Então o senhor confessa que no dia 31 o senhor, junto com outra pessoa, teria abordado a vítima TALITA e, mediante grave ameaça, teria subtraído a bolsa dela?

Réu: É isso que está escrito? Se essas são as acusações é isso que eu confesso então”
(arquivo digital – nome da mídia: 337453 - 9P (6).mp4)

Cotejando os depoimentos prestados pelo acusado, com as demais provas produzidas nos autos, verifica-se que as versões apresentadas são suficientes para manter o édito condenatório de ambos os crimes que lhe foram imputados na denúncia.

De mais a mais, soa de todo irrazoável crer que o apelante não sabia da ilicitude da motocicleta, uma vez que não apresentou justificação razoável para estar na posse do veículo, alegando que o recebeu de um indivíduo desconhecido em Aragarças/GO para entregá-lo a outro na cidade de Barra do Garças/MT.

Além disso, a precária identificação de quem lhe cedeu a motocicleta ou do destinatário para recebê-la, os depoimentos dos policiais, a palavra das vítimas, aliada à própria situação e forma como estava na posse do bem – com chassi raspado, retrovisor e farol quebrados, sem placa e documento de identificação –, são circunstâncias suficientes a revelar que tinha plena consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime.

Destarte, no crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL [...] RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP) [...] POSSE DA RES FURTIVAE – PRESUNÇÃO DE AUTORIA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal [...]”
(N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

A defesa busca, ainda, a reanálise da reprimenda estabelecida na sentença, pretendendo:
1)
o afastamento da majorante do concurso de pessoas;
2)
o reajuste da pena-base, tendo em vista o aumento desproporcional realizado pelo juiz singular, ante a existência de uma única circunstância judicial desfavorável.

No que tange à qualificadora prevista no art. 157, §2
o
, II, do Código Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Conquanto a defesa alegue que as provas são insuficientes para sua caracterização, notadamente porque o coacusado, MIKAEL JACKSON, foi absolvido, as coligidas nos autos refutam o argumento.

De acordo com o próprio acusado, ele e um segundo indivíduo se deslocaram da cidade de Aragarças/GO, com a motocicleta receptada, para Barra do Garças/MT e, após almoçarem na residência de sua genitora, abordaram a vítima, TALITA, próximo à Prefeitura Municipal, efetuando a subtração de seus pertences.

O relato da vítima converge com as declarações do réu, no sentido de que foi abordada por dois indivíduos numa motocicleta, sendo que o garupa desceu do veículo e lhe deu um empurrão para conseguir subtrair sua bolsa.

De tal sorte, por restar demonstrado que o apelante agiu em coautoria com seu comparsa, inviável o decote da majorante:

[...] Havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, revelando-se incogitável o acolhimento dos pleitos de absolvição, reconhecimento da participação de menor importância ou exclusão das causas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. [...]
(TJ/MT, N.U 0036371-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

Por outro lado, a dosimetria das penas comporta ajuste.

Reexaminando a primeira fase delas, impende registrar que o juiz fixou a pena basilar para o crime de
roubo
em
6 (seis) anos de reclusão
e em
2 (dois) anos de reclusão
para o delito de
receptação
, valorando desfavoravelmente os
antecedentes
do acusado.

No que tange à vetorial negativada, não há qualquer equívoco a ser sanado.

Depreende-se que o juiz
a quo
foi claro ao destacar que o apelante ostentava, à época da sentença, diversas outras condenações em seu desfavor.

De fato, um simples passar de olhos na extensa ficha criminal do acusado e no seu atestado de pena inserto no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) é possível notar que ele possui 12 (doze) registros pela prática de crimes patrimoniais e 1 (uma) anotação pelo delito de tráfico de drogas, todos com sentença condenatória transitada em julgado, totalizando o montante de pena unificado de 43 (quarenta e três) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que os aumentos empregados não guardam a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o magistrado majorou a pena basilar do crime de
roubo em 2 (dois) anos de reclusão
e o de
receptação em 1 (um) ano de reclusão
, ou seja, na 1/2 (metade) das sanções máximas previstas para os tipos penais, ante a presença de apenas
uma circunstância judicial negativada
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

DO DELITO DE ROUBO

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência da vetorial atinente aos “
antecedentes
" do acusado, recrudesço a sanção basilar na fração de 1/6, fixando a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, o magistrado sentenciante reconheceu, na segunda fase, a confissão espontânea e a agravante da reincidência, compensando-as de forma escorreita, de modo que a reprimenda intermediária permanece em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Por derradeiro, presente a majorante do concurso de pessoas, mantenho a fração utilizada pelo juízo singular – 1/3 (um terço) –, fixando a reprimenda definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Quanto ao delito do artigo 180, do Código Penal, o preceito secundário do tipo prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação dos “
antecedentes
”, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria, mantenho a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência que, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, fica estabelecida definitivamente em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

DO CONCURSO DE DELITOS

Tendo em vista se tratarem de crimes apenados com reclusão, procedo ao somatório das reprimendas [CP, art. 69], encontrando a pena definitiva de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo a sanção pecuniária estabelecida pelo juiz singular, qual seja, em
20 (vinte) dias-multa
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No tocante ao direito de recorrer em liberdade – sob o argumento de que a decisão prolatada é genérica, abstrata e não individualiza a necessidade da prisão –, o pleito não merece provimento.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, este Sodalício já decidiu que é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade “
eis, que inexistindo previsão regimental de análise de eventual pretensão de exame de questão preliminar, antes de ser colhido o parecer ministerial, impossível se revela a análise a tempo, do tema, pois, somente agora quando já se procede a julgamento é que se toma conhecimento dele
” [TJMT, RACrim. n. 0002355-05.2017.8.11.0034, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019].

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, máxime quando subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar [cf. Ap. 0000050-15.2017.8.11.0045, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018].

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda definitiva do réu
LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA,
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em razão da prática do crime de
roubo majorado
[pelo concurso de pessoas], e de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
para o delito de
receptação
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021